Tribunal: TJDFT
Processo: 0005657-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005657-46.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: IRACY VIEIRA MESSIAS, EDUARDO VIEIRA SANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Rejeita-se a concessão de efeito suspensivo ao apelo visto que ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme previsto no artigo 995 do CPC. 2. Por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, admite-se a homologação da partilha em arrolamento sumário, com a expedição do respectivo formal e alvará, sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ou outras obrigações tributárias. 3. O art. 143 da Lei de Registros Públicos garante ao Fisco o recolhimento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio no momento em que ocorrer o registro da transferência da titularidade do bem. 4. As regras contidas no artigo 192 do Código Tributário Nacional não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Código de Processo Civil, visto que a lei processual disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. 5. Dada a sucumbência recursal, o Distrito Federal é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §4o, inc. III, e §11, do CPC. 6. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, bem como 31 da Lei de Execuções Fiscais, aduzindo, em suma, a necessidade de prévia comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para fins de homologação da partilha. Assevera que a decisão colegiada laborou em equívoco ao consignar que as mesmas regras do arrolamento sumário são aplicáveis ao arrolamento comum. Afirma que a tese fixada no tema 1.074 refere-se exclusivamente ao arrolamento sumário; c) artigo 85, caput, e § 11, do CPC, alegando a impossibilidade de fixação de honorários em grau recursal sem prévia fixação da verba honorária na origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017